Tribunal: TJMT
Processo: 0015466-27.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015466-27.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA - CPF: 052.712.872-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL, PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO - APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 15KG DE MACONHA - FUNDAMENTO IDÔNEO
- ENTENDIMENTO DO

STJ - AUMENTO DESPROPORCIONAL - ACORDÃOS DO STJ E DO TJMT - PENA-BASE REDIMENSIONADA -
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA - REDUÇÃO NA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) - ORIENTAÇÃO DO STJ - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - CATEGORIA DE “MULA” - PREMISSA DO STJ - INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA - JULGADOS DO STJ - REGIME SEMIABERTO - PERTINÊNCIA - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

A apreensão de 15kg (quinze quilos) de maconha justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente porque essa quantidade de droga se mostra significativa e trata-se circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (
STJ, AgRg no HC 708576/SP
).

O
aumento da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal revela-se proporcional à quantidade de maconha apreendida [quinze quilos], sobretudo ao considerar que
a maconha não é considerada droga “pesada” ou letal para literatura médica (SANTOS JUNIOR. Rosivaldo Toscano. Maconha na Guerra às Drogas: (In)Constitucionalidade e (In) Convencionalidade. Revista Direito e Liberdade – RDL – ESMARN – v. 19, n. 1, p. 227-261, jan./abr. 2017, p. 227/261), a exigir distinção comparativa com opiáceos e cocaína, ao passo que o
c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base nesse patamar para apreensões semelhantes - 12,600kg de maconha - (AgRg no AREsp 1647468/MG).

O c. STJ firmou orientação jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para diminuição da pena pela incidência das atenuantes genéricas, “
salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa
” (AgRg no HC n. 539.585/MT).

A ausência de “profissionalismo” e inexperiência do apelante,
deduzidas do transporte da droga em ônibus coletivo, acondicionada em caixas sem qualquer compartimento oculto, e nervosismo apresentado durante a abordagem, demonstram atuação de forma pontual/esporádica
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.897.932/MS).

Se o apelante é primário, tem bons antecedentes e inexiste comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas e/ou do seu envolvimento em organização criminosa, impõe-se reconhecer a minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085), na fração mínima de 1/6 – um sexto – (STJ, AgRg no AREsp 560.737/SP; AgRg no AREsp 2060659/MS).

A primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e pena imposta [inferior a oito anos] autorizam o estabelecimento do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0015466-27.2020.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 0015466-27.2020.8.11.0042; Código 628061), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 33,
caput
, e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 – (ID 169859825).

O apelante sustenta que: 1)
a elevação da pena-base em 3 (três) anos acima do mínimo legal seria desproporcional; 2)
preencheria os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; 3) faria jus ao regime inicial semiaberto.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime semiaberto (ID 169859843).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 169859845).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Almeja a readequação da pena-base, aplicando a fração de 1/6 para a circunstância judicial negativada – Inviabilidade – Grande quantidade de droga apreendida (mais de 15,0kg de maconha), sendo transportada entre municípios e em transporte coletivo, justifica o incremento na pena basilar – Precedentes – Postula o reconhecimento do tráfico privilegiado e a aplicação da fração máxima para diminuição da pena – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários – Dedicação à atividade criminosa – Pleiteia a alteração de regime prisional – Descabimento – Quantidade da pena aplicada e circunstâncias negativadas inviabilizam a pretensão – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 176846153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 12 de maio de 2020, por volta das 09h00min, no interior da Rodoviária de Cuiabá/MT, o denunciado WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA foi preso em flagrante delito, por transportar droga, entre Estados da Federação, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas, o laudo pericial n.º 3.14.2020.65739-01, às fls. 15/16 - IP, atestou que as 19 (dezenove) porções apreendidas, de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete”, pesando a massa bruta total de 15,070 Kg (quinze quilogramas e setenta gramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, que é considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria n.º 344/ANVISA/MS. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III e V, ambos da Lei n.º 11.343/06 [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - ID 169859804).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 15,070 Kg (quinze quilogramas e setenta gramas) de maconha, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Segunda fase:

Inexistem agravantes a serem consideradas.

Por outro lado, reconheço a atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea ‘d’ (confissão espontânea), do Código Penal, uma vez que o acusado, de forma livre e espontânea, confessou a prática delitiva na fase judicial, razão pelo qual REDUZO de sua pena 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Ainda, reconheço a atenuante entabulada no inciso I do artigo 65 do Código Penal em favor do denunciado, haja vista que, à época dos fatos delituosos, o mesmo possuía 19 (dezenove) anos de idade, razão pelo qual REDUZO de sua pena 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Sendo assim, FIXO a pena, nesta fase, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Terceira fase: [...]

Em que pese à primariedade do acusado, tenho que o mesmo se dedica à atividade criminosa, pois essa expressiva quantidade de maconha (mais de 15 kg) que estava transportando para a cidade de Juína/MT, pelo valor da carga e o risco de perde-la, não é delegada a qualquer pessoa, mas sim, alguém de confiança. Prova disso é que o réu, ao ser questionado em juízo, não deu detalhes sobre a pessoa que lhe contratou nem seus dados para localiza-la, demonstra, com isso, sua expertise na prática criminosa.

Outrossim, é importante frisar que a quantidade de droga, quando alinhadas à demonstração de dedicação a atividade criminosa, não se considera bis in idem. Vejamos: [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Lado outro, existe a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Não havendo outras causas de aumento e de diminuição legais a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA, no patamar de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 169859825)

Pois bem.

Na primeira fase, a juíza da causa fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa ao considerar a apreensão de 15,070 kg (quinze quilogramas e setenta gramas) de maconha.

Essa
quantidade de droga transportada pelo apelante [quinze quilos] permitiria a distribuição de aproximadamente 15.000 (quinze mil)
cigarros de maconha,
considerada a quantia média de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

Sopesada a apreensão em quilogramas, próximo a 15kg (quinze quilos), a quantidade da droga apreendida justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente porque se mostra significativa e trata-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.6.2022).

Todavia, o aumento procedido pelo juiz da causa [três anos acima do mínimo legal] não se mostra proporcional,
sobretudo ao considerar que a maconha
não é considerada droga “pesada” ou letal para literatura médica (SANTOS JUNIOR. Rosivaldo Toscano. Maconha na Guerra às Drogas: (In)Constitucionalidade e (In) Convencionalidade. Revista Direito e Liberdade – RDL – ESMARN – v. 19, n. 1, p. 227-261, jan./abr. 2017, p. 227/261), a exigir distinção comparativa com opiáceos e cocaína.

Consigne-se que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar próximo a 2 (dois) anos acima do mínimo legal para apreensões semelhantes de maconha - 12,600kg - (AgRg no AREsp 1647468/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 8.8.2022).

Na mesma linha jurisprudencial, este e. Tribunal, recentemente, entendeu razoável a elevação da reprimenda basilar em 2 (dois) anos no caso de apreensão análoga - 13,335kg -, “
in verbis
”:

“A apreensão de relevante quantidade de droga (13,335kg de substância análoga a maconha) indica maior desvalor da conduta e justifica a exasperação da pena-base em dois anos acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena prevista para o delito (5 a 15 anos)”
(TJMT, AP N.U 1005789-53.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 7.4.2022).

Sendo assim, redimensiona-se a pena basilar para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, incidem as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa (CP, art. 65, I e III, ‘d’), devidamente reconhecida na sentença, visto que o apelante admitiu o tráfico de drogas perante a autoridade judicial e possuía 19 (dezenove) anos de idade à época do fato.

O c. STJ firmou orientação jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para diminuição da pena pela incidência das atenuantes genéricas, “
salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa
” (AgRg no HC n. 539.585/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 10.12.2020).

Ausente justificativa para redução em patamar inferior, readéqua-se a pena provisória para o mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em observância à Súmula 231 do c. STJ [“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Na terceira fase, o Juízo singular não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado por entender que o apelante se dedicava à atividade criminosa ao sopesar o transporte de “expressiva” quantidade de maconha e o “valor da carga”.

Todavia,
a dinâmica do fato relatada pelo apelante [contratação por terceiro não identificado para transportar tabletes de maconha em ônibus coletivo, acondicionadas em caixa de papelão, pelo valor de R$1.500,00] não revela habitualidade delitiva. Isso porque, a ausência de “profissionalismo” e inexperiência do apelante, deduzidas do transporte da droga em caixas sem qualquer compartimento oculto e nervosismo apresentado durante a abordagem, demonstram atuação de forma pontual/esporádica (STJ, HC 617371 SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.10.2022; AgRg no AREsp n. 1.897.932/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2021).

A quantidade de maconha - aproximadamente 15kg - foi empregada na primeira fase, para exasperar a pena basilar, de modo que não poderia ser considerada para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de configurar indevido
bis in idem
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2168399/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT – 18.8.2023).

Igualmente, não permitiria, por si só, deduzir traficância em larga escala ou papel substancial para circulação e comercialização difusa, com atuação criminosa organizada, notadamente porque a droga apreendida, embora significativa, não tem expressivo valor comercial, sendo estimado em R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais),
utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do UNODC, CdE e SIMCI sobre a precificação das drogas no mercado nacional (Disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/Institucional/C/44289
).

O apelante é primário, tem bons antecedentes e inexiste comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.

Sob essa ótica, o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1º.6.2021). Elege-se a fração mínima de 1/6 (um sexto), com suporte em julgados do c. STJ: AgRg no AREsp 560.737/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.2.2018; AgRg no AREsp 2060659/MS – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 20.9.2022.

Mantida a causa de aumento do
tráfico interestadual [transporte de Dourados/MS com destino a Juína/MT], na fração ideal de 1/6 (um sexto), totaliza-se a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Sobre o regime inicial, a primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e pena imposta [inferior a oito anos] autorizam o estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas do apelante a
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023